Tribunal: TJDFT
Processo: 0749419-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE REGIME DE VISITAS REQUERIDA PELO PAI. GUARDA FÁTICA EXERCIDA PELA MÃE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS RELEVANTES A IMPEDIR OS CONTATOS PATERNOS. ANUÊNCIA DA GENITORA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA.
1. Para fins de concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos pressupostos do artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não havendo motivos concretos relevantes para obstar ou restringir o contato entre pai e filho, ele faz jus ao convívio regular com a prole e, sendo necessário, cumpre arbitrar a maneira em que os encontros se darão, sempre se lastreando pelo melhor interesse da menor, à luz dos princípios previstos na Constituição Federal (CF) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
3. Ausentes motivos relevantes a impedir o convívio paterno com o filho, extraídos dos elementos de provas sumariamente examinados, não se justifica que a regulamentação provisória de visitas do pai ao filho seja obstada ou adiada por mais de 6 (seis) meses, sobretudo, quando for possível extrair das provas prontamente anexadas a inexistência de maiores conflitos entre os genitores ou quando houver possibilidade de imediata manifestação da agravada a respeito (CC, art. 1.585), ainda que por escrito.
4. Antes do início da vigência do regime de visitas provisoriamente estabelecido em concessão de antecipação de tutela recursal, a genitora foi pessoalmente intimada a respeito, tendo anuído aos termos estabelecidos, o que, ao passo que atesta a inexistência de motivos relevantes a impedir um rotineiro convivo paterno com o filho, por ora, recomenda a manutenção da regulamentação temporariamente estabelecida.
5. Agravo de instrumento provido.